Tribunal: TJBA
Processo: 8060350-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060350-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GAUDEMAR MENDES GONCALVES Advogado(s): EMILLE RIBEIRO VALENCA, LUZILANDIA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA INCORPORADORA. PRESENÇA DA MARCA EM DOCUMENTOS DO NEGÓCIO. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da empresa PDG REALTY S/A Empreendimentos e Participações, em ação de reparação de danos materiais e morais, decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido pelo Agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a empresa agravada possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, embora não figure formalmente no contrato de promessa de compra e venda do imóvel. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 5. Embora a PDG REALTY não conste formalmente no contrato firmado com o Agravante, os documentos juntados aos autos evidenciam sua participação no empreendimento imobiliário, inclusive com a utilização de sua logomarca em diversos documentos relacionados ao negócio, como no termo de entrega das chaves e imissão na posse. 6. A atuação conjunta das empresas envolvidas e a vinculação da marca ao empreendimento, autorizam a aplicação da teoria da aparência, que protege a boa-fé e a legítima confiança do consumidor quanto à responsabilidade das empresas que se apresentam ao mercado de forma integrada. 7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade passiva da PDG REALTY em hipóteses semelhantes, diante da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e determinar a permanência da PDG REALTY S/A Empreendimentos e Participações no polo passivo da ação originária. Tese de julgamento: 1. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A utilização da marca e a participação no empreendimento imobiliário autorizam a aplicação da teoria da aparência, legitimando a inclusão da empresa no polo passivo da demanda. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia sobre responsabilidade solidária em empreendimentos imobiliários. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060350-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Gaudemar Mendes Gonçalves e Agravados Greenville Incorporadora Ltda e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA